Tribunal: CARF
Processo: 12448.918689/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12448.918689/2011-11
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.329 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrentes
FERRO GUSA CARAJAS S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITOS. RESSARCIMENTO. RATEIO PROPORCIONAL.
Pelo método do rateio proporcional aplica-se aos custos, despesas e encargos
comuns a relação existente entre a receita de exportação e a receita bruta total
auferidas em cada mês, razão pela qual não havendo vendas ao mercado
externo não há como apurar créditos ressarcíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte
(fls.1811/1821), admitido pelo despacho de fls. 1855/1860 em relação à matéria “Da Efetiva
Vinculação dos Créditos de Meses Diversos à Receita de Exportação de Períodos
Subsequentes”, em face do Acórdão no 3201-007.708 (fls. 1772/1800), de 26/01/2021.
Em resumo, o aresto recorrido concluiu que pelo método do rateio proporcional as
despesas que geram direito de crédito somente podem ser compensadas contra débitos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.918689/2011-11
Fl. 1870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.329 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.918689/2011-11

pertinentes às receitas de exportação experimentadas no mesmo mês em que aquelas foram
realizadas, razão pela qual não havendo vendas ao mercado externo não há como apurar créditos
ressarcíveis.
Ou seja, entendeu que o inciso II do § 8o do artigo 3o da Lei 10.833 imporia o
aproveitamento dos créditos no mesmo mês em que realizada a despesa, assim somente sendo
possível abater débito de PIS/COFINS de um período com exportação realizada no mesmo.
Já a recorrente, em resumo, com arrimo no paradigma (3401-005.984),
entende que que não existe prescrição legal com referida limitação temporal, de maneira
que, a teor do artigo 3o, § 4o, da Lei 10.833/03, o aproveitamento pode ocorrer em meses
subsequentes ao da despesa, desde que não ultrapassado o prazo de cinco anos para sua
escrituração como crédito. E assim conclui seu apelo especial:
Prestigiado o entendimento paradigmático, há que se reconhecer que as despesas
realizadas pela v. recorrente no 4o trimestre de 2006, podem ser apropriadas pelo
sistema do rateio proporcional para creditamento contra COFINS não-cumulativa
incidente sobre exportações realizadas em períodos subsequentes, com perfeito
amparo da legislação de regência, especificamente artigos 3o, §§4o, 8o e 9o, 6o, I, §§2o e
3o e 15, III, da Lei 10.833, enunciados sob as balizas do artigo 195, § 12o da CR/88.
Em contrarrazões (fls. 1862/1867), a Fazenda Nacional entende que cada pedido
de ressarcimento deverá se referir a um único mês calendário, pugnando, ao final, pela
manutenção do recorrido quanto à matéria sob discussão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Conheço do recurso nos termos em que admitido.
O presente processo foi tombado com fundamento em pedido de ressarcimento
(PER) de no 00849.38278.081008.1.1.08-0433, no montante de R$ 752.347,59, relativo a crédito
de PIS/Pasep não-cumulativo - exportação, apurado no 4o trimestre de 2006.
A autoridade fiscal informa que a interessada não realizou operações de
exportação nos meses de janeiro/2005 a maio/2006, julho/2006, outubro/2006, dezembro/2006,
fevereiro/2007,
maio/2007,
julho/2007,
agosto/2007,
novembro/2007,
dezembro/2007,
fevereiro/2008 e março/2008.
Aduz que tal situação inviabiliza qualquer ressarcimento, nos termos do art. 6o da
Lei no 10.833, de 2003, e do art. 5o da Lei n° 10.637, de 2002.
Explica que a então peticionante elegeu para a apuração dos créditos o método do
rateio proporcional a que alude o §8o dos arts. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Disserta
sobre tal disposição para concluir que, aplicando-o ao caso em análise, 100% dos custos da
Fl. 1871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.329 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.918689/2011-11

empresa estão vinculados às receitas de vendas tributadas no mercado interno. Averba que, por
tal razão, não há que se falar em crédito passível de ressarcimento ou de compensação.
DECIDO
O art. 6o, §§ 1o e 2o, da Lei n° 10.833, de 2003, bem como o art. 5o, §§ 1o e 2o, da
Lei n° 10.637, de 2002, determinam que os créditos da não-cumulatividade de PIS/Cofins
poderão ser deduzidos da contribuição a pagar e compensados com débitos próprios de tributos
administrados pela RFB. Somente na hipótese de remanescer crédito ao final do trimestre de
apuração, a contribuinte poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro.
Porém, nos termos do §3o do art. 6o da Lei n° 10.833/2003, aplicável também ao
PIS por força do inc. III do art. 15 desta lei, o direito à compensação e ao ressarcimento “aplica-
se somente aos créditos apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita
de exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
Os referidos §§ 8o e 9o do art. 3o dizem respeito aos métodos de rateio previstos na
legislação para as pessoas jurídicas que apuram receitas cumulativas e não-cumulativas. Tais
métodos, aliás, são os que devem ser aplicados aos contribuintes que apuram receita de vendas
no mercado interno, receitas de venda no mercado interno não tributadas e receitas de
exportação.
No caso, a contribuinte utilizou o método do rateio proporcional, ou seja, aquele
segundo o qual se deve aplicar aos custos, despesas e encargos comuns a relação existente entre
a receita de exportação e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
Com esta opção, o crédito ressarcível é o resultado da divisão entre as receitas de
vendas no mercado externo e a receita bruta total. Como não houve operações de vendas ao
mercado externo no período em questão, não há como, com a opção realizada pela própria
interessada (§ 9o do art. 3o da 10.833), vincular seus custos, despesas e encargos às receitas de
exportação. Por tal razão, não há como apurar créditos ressarcíveis.
Assim, é possível à interessada apurar créditos, aliás, o que fez. No entanto, como
o crédito apurado não está vinculado à receita de exportação, ele somente pode ser utilizado para
dedução da contribuição devida em cada período de apuração, excetuando-se, a partir de 2005,
os casos das vendas enquadradas no art. 17 da Lei no 11.033/04, que não é o caso da recorrente.
Ademais, não há que se falar em violação ao princípio da não-cumulatividade,
como sustentou a interessada, haja vista que a legislação não veda o direito ao aproveitamento do
crédito. Logo, despesas com investimentos em ativos e estrutura necessários à realização do
objeto social da empresa, de fato, conferem créditos da não-cumulatividade do PIS/Cofins, como
salientou a recorrente. Porém, tal princípio não se funda no direito ao ressarcimento do crédito,
mas, sim, na possibilidade de se creditar do tributo pago na etapa anterior. Nesse sentido, com a
apropriação de créditos há a desoneração da cadeia produtiva da manifestante, o que, na
essência, não contraria a ratio essendi do princípio da não-cumulatividade.
Por fim, acerca das alegações de violação pela lei de princípio constitucional,
falece competência a órgãos julgadores administrativos manifestar-se sobre as mesmas.
Fl. 1872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.329 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.918689/2011-11

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial de divergência do contribuinte e
nego-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 1873
DF CARF MF
Documento nato-digital